Tribunal: TJMT
Processo: 0035196-92.2018.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035196-92.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 998.693.492-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HF LAVA JATO (VÍTIMA), HASSAN ZAKI FARES - CPF: 968.784.441-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ART. 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –

AFASTAMENTO

DO REPOUSO NOTURNO – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – DECOTE DA VETORIAL DOS

ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PRIMEIRA FASE E AGRAVANTE DA SEGUNDA FASE QUE SE MOSTRAM JUSTIFICADAS

– RECORRENTE QUE OSTENTA EXECUTIVO DE PENA [SEEU 2000007- 71.2019.8.11.0078] –ABRANDAMENTO DO
REGIME
PRISIONAL PARA O
ABERTO PRETEXTADO –
NÃO ACOLHIMENTO
–

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E APELANTE REINCIDENTE
– FATOR QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO NO REGIME INICIAL INTERMEDIÁRIO
– PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência
desabitada
ou em veículos, bastando que o
furto
ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso”. (Superior Tribunal de Justiça, Recursos Especial n. 1.979.989/RS e 1.979.998/RS).

A reprimenda imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 16.8.2023).

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por MARCELO LIMA DE OLIVEIRA contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
nos autos da
ação penal n. 0035196-92.2018.8.11.0042, condenou o apelante como incurso nas sanções previstas no art. 155, §1º, do Código Penal, afastando a qualificadora do rompimento de obstáculo, aplicando-lhe a pena de
02
(
dois) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Sentença- Id.172073815)

Irresignado, o recorrente pede: 1) que não seja reconhecida a causa de aumento de pena do repouso noturno [artigo 155, § 1º, do CP]; 2) o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, ante a inexistência de circunstância judicial desfavorável; 3) o decote da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do CP; d) seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, com fulcro no 33, § 2.º, alínea “c”, do CP. Por fim, prequestiona a matéria. (Id.167685707).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 167685716)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 181087679)

“...De início, tem-se que o recurso se apresenta como o meio processual cabível para atacar a sentença impugnada, além de ser tempestivo e preencher os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Assim, deve o recurso interposto ser conhecido. No mérito, todavia, não merece o almejado provimento. Examinando atentamente os autos, verifica-se que a ilustre Promotora de Justiça analisou adequadamente as provas coligidas ao feito e rebateu, ponto a ponto, todos os argumentos da defesa, demonstrando que a r. Sentença não carece de qualquer retoque. Dessa forma, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05.07.2017-CNMP 1 , adoto “per relationem” as bem-lançadas contrarrazões da douta representante do Ministério Público da instância singular, e manifesto-me pelo DESPROVIMENTO do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Insurge-se o recorrente quanto a dosimetria da pena estabelecida.

Em síntese, sustenta a defesa pelo não reconhecimento da causa de aumento de pena do repouso noturno, o redimensionamento da basilar ao mínimo legal, o decote da reincidência e a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença, na parte a que alude: (Id.167680998)

“...Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO vertida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado MARCELO LIMA DE OLIVEIRA pela prática da infração penal prevista no art. 155, §1º 2 do CPB figurando como vítima HF LAVA JATO - HASSAN ZAKI FARES, com o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo3. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CF/88, passa-se fazê-lo. A culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado registra maus antecedentes (STJ/444) dada a condenação nos autos 0000663-04.2015.8.11.0078 por fato ocorrido em 22/março/2015 e trânsito em julgado no dia 21/março/2019, executada na GR/SEEU 2000007- 71.2019.8.11.0078. Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. A conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O motivo do crime é típico da infração penal. Já nas circunstâncias também não fogem da normalidade, tal qual as consequências do crime, as quais já se prestaram a circunstanciar os delitos, por fim, no particular do comportamento das vítimas, não contribui para o evento. Assim, fixa-se a pena base em um ano e seis meses de reclusão e vinte dias multa. O Juízo COMPENSA INTEGRALMENTE atenuante da confissão – CP, 65, III, d e STJ 545 e tema 585 – com a agravante da reincidência em função da condenação nos autos 0000845-43.2010.8.16.0072 com transito em julgado no dia 19/junho/2017 e executada na GR/SEEU 0001088- 06.2018.8.16.0072. Apesar de ter operado a extinção da punibilidade pela prescrição executória, “Prescrita a pretensão executória, subsistem os efeitos secundários da pena, incluída a reincidência.”(STJ - AgRg no HC n. 697.856/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022), de modo que a pena provisória é fixada em um ano e seis meses de reclusão e vinte dias multa. Ausentes causas de diminuição. Aplica-se a causa de aumento do furto noturno, até pelo afastamento da qualificadora, para, nos termos do §1º do art. 155 do CPB, majorar a pena intermediária em 1/3(um terço) e, portanto, a pena definitiva é fixada em 02(dois) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial SEMIABERTO (CP, art. 33, §2º ‘c’) dado os maus antecedentes e a reincidência e 26 (vinte e seis)dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos. Deixa substituir a pena privativa por restritivas e/ou sursis penal dado os maus antecedentes e à reincidência (CP, 44 e 77). Restituam-se os eventuais objetos apreendidos aos legítimos proprietários, sendo que eventual valor depositado neste feito deverá ser destinado ao Conselho da Comunidade Local. Assegura-se aos acusados o direito de, querendo, recorrer em liberdade, notadamente por ser a prisão ser a extrema medida do direito penal e a total ausência de contemporaneidade com o fato criminoso.”

Com efeito, muito embora as alegações da Defesa, de que a causa de aumento prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal, não é aplicável ao caso, infere-se que, para a caracterização da aludida qualificadora basta que o delito ocorra durante o repouso noturno, em decorrência da maior vulnerabilidade.

Assim, infere-se das declarações do recorrente: (id. 167680993-fl,14)

“Que na madrugada de 24.9.2018, foi até um lava-jato onde pulou o muro dos fundos e quebrou o vidro de blindex, que entrou e furtou uma TV e saiu, que a televisão era para entregar para uma traficante e como ela não estava em casa, ficou com a TV no morro da luz aguardando que ela chegasse. Que nesse intervalo foi abordado por um policial acompanhado do proprietário da televisão e em seguida conduzido até a central de flagrantes.”(Sic.)

Com efeito, é despiciendo que se demonstre risco efetivo aos moradores da redondeza, vez que o sossegado das madrugadas faz presumir maior facilidade para o criminoso, para a prática do delito.

Dispõe o Pretório Excelso STF:

“É o tempo que segundo os costumes sociais, se destina ao repouso noturno, independe de o lugar ser habitado, ou de a vítima estar ou não em repouso.”(STF, RT 600/459)

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial da Corte Superior [STJ]:

“O repouso
noturno
compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência
desabitada
ou em veículos, bastando que o
furto
ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso”. (Superior Tribunal de Justiça, Recursos Especial n. 1.979.989/RS e 1.979.998/RS).

Assim, o pedido de afastamento da majorante não encontra amparo, uma vez que as provas trazidas aos autos são seguras quanto ao horário da prática do crime.

Avançando no tema, a Defesa se insurge quanto ao reconhecimento da circunstância desfavorável dos antecedentes e do reconhecimento da agravante de reincidência nas respectivas fases da dosimetria.

Contudo, a tese não encontra qualquer suporte a ser considerado, pois a sentença combatida consta expressamente o número dos autos que ensejou os maus antecedentes, assim como, a reincidência. Inclusive, fazendo alusão expressa ao Processo Executivo de Pena [SEEU 2000007- 71.2019.8.11.0078], razão pela qual, não há qualquer retoque a ser realizado.

Qunato a reincidência, muito embora tenha sido prescrita a pretensão executória, a jurisprudência entende que ser perfeitamente válida a valoração porquanto subsistem os efeitos secundários da referida agravante. À propósito:

“
Prescrita
a
pretensão

executória
,
subsistem
os
efeitos

secundários
da
pena
,
incluída
a
reincidência
. Precedentes.” (AgRg no HC n. 697.856/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Ademais, acerca do regime inicial, a reprimenda imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 16.8.2023).

Neste diapasão, razão não assiste aos pedidos da defesa de modo que a sentença deve ser mantida.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por

MARCELO LIMA DE OLIVEIRA
,
mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024